Tribunal: TJES
Processo: 5005345-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005345-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MACIEL DIOGO BONELI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005345-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MACIEL DIOGO BONELI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que concedeu a progressão de regime prisional ao apenado, com dispensa de exame criminológico. A parte agravante sustenta que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, tornou-se obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos de progressão, requerendo, assim, a reforma da decisão para que se determine a submissão do apenado ao referido exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a fatos criminosos ocorridos antes de sua vigência, para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico como requisito subjetivo para a progressão de regime.

A exigência normativa constitui
novatio legis in pejus
, pois dificulta o acesso a benefícios executórios, razão pela qual não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua entrada em vigor, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988, e art. 2º do Código Penal.

A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do RHC nº 200.670/GO, reconhece a natureza material da norma e veda sua aplicação retroativa, inclusive quando não houver fundamentação concreta para exigir o exame.

Os crimes que integram a execução penal analisada são todos anteriores à vigência da nova lei (11/04/2024), não havendo justificativa individualizada que autorize a exigência do exame com base nas súmulas vinculante nº 26 do STF e nº 439 do STJ.

Ainda que se admitisse a natureza processual da norma, não seria admissível condicionar a progressão ao exame criminológico quando o Estado não oferece estrutura para sua realização, sob pena de perpetuar indevidamente a permanência do apenado em regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, constitui norma penal material mais gravosa e, por isso, não se aplica retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade do exame inviabiliza sua imposição, mesmo nos casos em que a nova norma pudesse ser aplicada imediatamente.

A deficiência estrutural do Estado em providenciar o exame criminológico não pode servir de óbice à concessão da progressão de regime quando presentes os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005345-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MACIEL DIOGO BONELI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (ID 13106790, pp. 12/16), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002065-53.2007.8.08.0024, por meio da qual foi concedida a progressão de regime prisional ao apenado, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas (ID 13106790, pp. 01/09), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) com o advento da Lei nº 14.843/2024, tornou-se obrigatória a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, devendo a nova normativa ser observada em todos os casos; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência; (iii) cabe ao Estado adotar as medidas necessárias à aplicação da lei, adequando-se a ela, sem se furtar ao seu cumprimento.

Dessa forma, requereu seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa, por outro lado, requer o improvimento do recurso, com base no argumento da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime
s
praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), no entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenação(ões):

0001065-87.2004.8.08.0035 – 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – Art. 180, caput, do Código Penal — data do fato: 07/02/2004.

0000000-00.0000.0.00.4197 – 1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA-ES – Art. 28, caput, inciso I, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 29/01/2003;

0001013-02.2018.8.08.0003 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES – Art. 147, caput, do Código Penal – data da infração: 21/08/2018;

0010596-32.2006.8.08.0035 – 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – Art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76 – Lei de Drogas (antiga) – data do fato: 12/06/2006;

0000000-00.0000.0.00.3944 – 2ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA DE VILA VELHA/ES – Art. 28, caput, inciso I, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 02/12/2003;

0000000-00.0000.0.00.3963 – 1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – Art. 28, caput, inciso I, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 17/11/2003;

0007572-98.2003.8.08.0035 – 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – Art. 28, caput, inciso I, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 30/08/2002;

0026088-10.2015.8.08.0048 – Art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal – data do fato: 11/11/2015;

0061052-88.2003.8.08.0035 – Art. 155, § 4º, inciso II e III, do Código Penal – data do fato: 26/10/2002;

0000411-06.2021.8.08.0003 – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 14/10/2021;

0027420-90.2011.8.08.0035 – Art. 155, caput, do Código Penal – data da infração: 19/12/2011.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)